Tribunal: CARF
Processo: 19985.723285/2019-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19985.723285/2019-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.689 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
GASTAO OCTAVIO FRANCO DA LUZ.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-002.026, da 3a Turma da
DRJ07, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela
ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900983138, de 12 de
setembro de 2019, qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a partir de
01/01/2020, face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente afirma que:
5 Relativamente às multas, diz que:
a) em momento anterior, foi excluída de ofício, em decorrência de débito que
foi objeto de discussão judicial, e que, durante a tramitação, a própria administração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19985.723285/2019-61
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723285/2019-61

reviu o ato e a sociedade foi reenquadrada de ofício e retroativamente no Simples
Nacional;
b) surpreendentemente recebe Termo de Exclusão de multas lavradas por atraso
na entrega de obrigações acessórias que somente foram devidas quando do
reenquadramento de ofício e retroativo;
c) considerando que o reenquadramento se deu por ato da própria administração
e de ofício, não há que se falar em multa por atraso na entrega de declarações.
6 No que se refere ao débito inscrito, diz que o próprio sistema gerou o débito
em duplicidade e que o débito não é devido.
7 Informa que pagou alguns dos débitos identificados no Termo de Exclusão.
Pede para ser mantido no Simples Nacional.
8 Com a petição, vieram os documentos de e-fls.14/55.
Segundo a DRJ:
A Equipe Regional SRRF08 proferiu despacho, em que se lê que a inscrição foi
extinta por pagamento em 27.11.2015 e as multas permanecem com saldos devedores,
inexistindo causa de suspensão de suas exigibilidades (e-fls.70/71).
A causa da exclusão foi a existência de débitos de multa atraso-falta PGDAS-D
e débito fazendário inscrito.
...
O interessado tomou ciência do ato em 02.10.2019 (e-fls.56).
Assim, o interessado teria o prazo de 30 (trinta) dias após a sobredita data para
afastar a causa da exclusão.
Cabe observar que a inscrição em Dívida Ativa da União-DAU está a cargo da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), a quem compete, além da inscrição,
a definição do rol de devedores, a cobrança, o parcelamento, a execução, o
ajuizamento e todos os demais assuntos à dívida inscrita relacionados. A PGFN
mantém o sistema SIDA, que reúne todas as ocorrências ligadas ao débito inscrito.
O interessado alega que o débito inscrito foi objeto de duplicidade e já havia
sido regularizado.
A dívida inscrita – 90.6.18.012331-52 - que deu causa à exclusão (nosso item 2)
está capeada sob o processo n° 10980.500.904/2018-35 (e-fls.63):
...
Foi juntado despacho de 26.09.2018, proferido no dossiê 10080-002.984/0918-
79, no qual se lê que a DRF encaminhou à PGFN o dossiê 10010-036040/0918-29,
para cancelamento da sobredita dívida inscrita e para encerramento do processo que a
capeou: 10980.500.904/2018-35 (e-fls.67):
...
Diante disso, a dívida inscrita não poderia ter dado causa à exclusão.
Vejamos, agora, as multas por atraso na entrega do Programa Gerador de
Declaração do
Simples Nacional-PGDAS-D.
25 Deram, também, causa à exclusão, 12 (doze) multas por atraso-falta de
PGDAS-D (nosso item 2).
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723285/2019-61

26 As multas por atraso/falta de PGDAS-D, no valor de R$ 50,00 cada, se
referem ao ano-calendário de 2017, e, consequentemente, aos períodos de apuração de
03/2017 a 12/2017 e de 01/2018 a 02/2018 (nosso item 2).
27 O interessado alega que, considerando que o reenquadramento se deu por ato
da própria administração e de ofício, não há que se falar em multa por atraso na
entrega de declarações.
28 Pois bem. Em 09.09.2016, a RFB emitira Ato Declaratório Executivo de
Exclusão do Simples Nacional, com efeito a partir de 01.01.2017, em face de um
débito de multa por atraso-falta de GFIP, do período de apuração de 31.12.2010, no
valor de R$ 6.000,00.
29 No âmbito administrativo, a exclusão foi confirmada em 22.12.2016:
...
30 Em 16 de abril de 2018, o interessado ajuizou ação anulatória de débito
fiscal c/c pedido de repetição de indébito, requerendo reenquadramento no Simples
Nacional, anulação do débito lançado e restituição de valores indevidamente
recolhidos.
31 A DRF concluiu (nosso item 22) que o ADE só havia sido emitido pelo fato
de os pagamentos efetuados em 27.11.2015 não terem sido reconhecidos (as multas,
em face do não reconhecimento do pagamento e de dupla ciência ao interessado,
haviam sido enviadas para inscrição em Divida Ativa da União, como visto em nossos
itens 21/23).
32 Por isso, em 27 de setembro de 2018, a DRF proferiu Despacho Decisório
reincluindo o interessado, de ofício, no Simples Nacional:
...
33 Reincluído no regime, o interessado, em 24.10.2018, entregou a Declaração
Mensal do Simples Nacional (PGDAS-D) referente aos meses de janeiro a dezembro
de 2017.
34 Pois bem. Nos moldes do Programa Gerador, a Notificação de Lançamento
de multa por atraso é emitida no ato em que a declaração é entregue fora do prazo.
35 Foram, então, emitidas 12 (doze) notificações de multa por atraso, no valor
de R$ 50,00 cada, com vencimento em 23.11.2018, com possibilidade de redução de
50% (cinquenta por cento) para pagamento até o vencimento.
36 Aqui, impõe-se observar que este processo versa unicamente sobre o ato de
exclusão do Simples Nacional.
37 O mérito dos débitos que dão causa ao ato de exclusão devem ser discutidos
em processos próprios, razão por que aqui não se pode conhecer de impugnação às
ditas multas.
38 Não há registro de que o interessado tenha impugnado as referidas multas,
que, aliás, foram extintas por pagamento na data de 28.05.2020 (e-fls.93/99).
39 Diante disso, conclui-se que as multas que deram causa ao indeferimento não
foram, dentro do prazo legal (nosso item 18), regularizadas.
Cientificada em 23/04/2021 (sexta-feira - fl.117), a recorrente apresentou o
Recurso Voluntário (RV) em 24/05/2021 (fl. 124).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723285/2019-61

Em seu RV, em síntese, a recorrente reitera o que afirmou em sua MI, ou seja, o
débito teve origem em um lançamento objeto de discussão judicial tendo havido posterior
reenquadramento no Regime com a anulação do ADE.
Queixa-se que não poderia ter cumprido as obrigações acessórias nos prazos por
conta de sua exclusão anterior e que:
Considerando a situação indicada, de reenquadramento retroativo de ofício,
vislumbra-se que exatamente aqui reside a inconformidade do Termo de Exclusão.
São justamente as multas lançadas pelo sistema que dão azo a suportar o Termo de
Exclusão, contudo, as multas somente estavam constando no extrato de pendências
por um ato da própria administração.
Entende não haver razão para a multa por atraso na entrega e que efetuou os
recolhimentos, não confessando o débito, mas, para que não mais constassem do extrato fiscal,
mas, que as multas não poderiam existir e requer a sua manutenção no regime do Simples
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
O cerne da lide reside no fato de a recorrente entender que as multas por atraso no
cumprimento de obrigações acessórias não deveriam ter-lhe sido impostas e apresenta as suas
razões.
Razões essas, que não podem ser analisadas neste processo já que este trata de
exclusão do simples com base no artigo 17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
O parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006, dispõe que:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A DRJ, inclusive foi clara, a meu ver, corretamente, neste aspecto. A recorrente
deveria ter discutido a correção (ou não) da aplicação das multas em processo(s) próprio(s). Em
obtendo sucesso, elas seriam canceladas e, como consequência seria mantida no regime, tal
como ocorreu no período anterior.
Assim, não estando suspensa a exigência e nem tendo havido a regularização de
seus débitos, no prazo legal, correta a exclusão da recorrente do regime.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.689 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19985.723285/2019-61

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 152
DF CARF MF
Original